Tribunal: TJSP
Processo: 2176649-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2176649-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é impetrante ANDRÉ LUIS EVANGELISTA e Paciente
LUCIANO CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176649-82.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 2176649-82.2020.8.26.0000.
Comarca: Ribeirão Preto SP.
Impetrante: André Luis Evangelista, advogado.
Paciente: Luciano Carlos da Silva.
Voto: 46.716.
HABEAS
CORPUS

EXECUÇÃO
CRIMINAL

INDEFERIMENTO DE PLEITO DE CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE OU TERATOLOGIA ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS
impetrada por André Luis Evangelista, advogado, em favor de Luciano
Carlos da Silva.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o fundamento da
caracterização de circunstâncias diferenciadas, por razões humanitárias,
devido à pandemia de COVID-19 e a Recomendação 62, do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 1/9).
Pelo que se infere da inicial e dos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176649-82.2020.8.26.0000
3
que a instruíram, o paciente cumpre pena de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente de condenações pela prática dos
crimes de furto qualificado e tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 134/137).
Em 23/07/2020, foi indeferido, em primeiro grau
de jurisdição, pleito de concessão de prisão domiciliar, formulado em favor
do paciente (fls. 10/16 e 145/151 idem).
Indeferida a liminar (fls. 153/154), na sequência
foi apresentado pedido de reconsideração da liminar (fl. 160).
Mantido o indeferimento (fl. 162), a D.
Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento ou pela denegação
da ordem (fls. 164/171).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração.
Importa considerar, de início, a inexistência de
demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de
ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento
de coação ilegal, nos termos do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A presente via jurisdicional, em regra, é
incompatível com a análise de incidentes da execução criminal, o que
demanda procedimento adequado a ser devidamente instruído em primeiro
grau de jurisdição e o caso em tela não apresenta contornos de
excepcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176649-82.2020.8.26.0000
4
Não consta a interposição de agravo em execução
e os estreitos limites desta via jurisdicional são incompatíveis com sua
utilização como substitutiva do recurso apropriado.
Caracterizado está, assim, em princípio, o uso
abusivo desta via jurisdicional.
Ademais, a r. decisão em primeiro grau de
jurisdição, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, está, em princípio,
devidamente motivada.
Por outro lado, no que tange a Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se demonstrou de plano,
como era de rigor, a presença dos requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, no que tange à alegada imprescindibilidade.
Assim, considerados os estreitos limites desta via
jurisdicional, por encontrar razoável suporte jurisprudencial, não enseja a
caracterização de coação ilegal ou nulidade, ou seja, não pode ser tida
como flagrantemente ilegal ou teratológica.
De qualquer forma, como já anotado, a
insurgência constante da inicial deve ser deduzida, propriamente, em sede
recursal, do que decorre, em princípio, a utilização abusiva da presente via
jurisdicional, pois esta não se presta a tanto, ressalvadas situações
excepcionais, nas quais não se insere o caso em tela, como substitutiva do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176649-82.2020.8.26.0000
5
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator